Tribunal: TJDFT
Processo: 0021768-20.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0021768-20.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SEBASTIAO RODRIGUES DE SOUZA, VALMA ALVES DE CARVALHO, WILSON CARVALHO DOS SANTOS, ESPÓLIO DE SEBASTIÃO CANÇADO COUTO (REP. POR ALICE MARIA COUTO CPF 00141007702) DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A fim de efetivar a habilitação dos sucessores do credor SEBASTIÃO CANÇADO COUTO no presente precatório, oficie-se ao juízo da execução para que encaminhe a esta Coordenadoria: a) escritura pública de partilha ou sobrepartilha dos direitos creditícios a que faz jus o(a) credor(a) falecido(a) com o quinhão de cada sucessor relativo ao precatório em epígrafe; OU b) as principais peças do processo de inventário, arrolamento ou sobrepartilha, quais sejam: esboço da partilha, sentença que homologou a partilha, certidão de trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha, formal de partilha com o quinhão de cada sucessor relativo ao precatório em epígrafe (conforme STJ, CC 108.166/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 30/04/2010; e TJDFT, Acórdão 1199450, 00002444120168070019, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2. Ademais, oficie-se ao juízo da execução para que esclareça se é para retificar os valores de expedição deste precatório em relação aos credores SEBASTIAO RODRIGUES DE SOUZA, VALMA ALVES DE CARVALHO e WILSON CARVALHO DOS SANTOS, tendo em vista que eles receberam parcela superpreferencial e que os seus créditos foram quitados naquele momento. Instrua-se a comunicação com cópia dos alvarás ID 8063948 - Pág. 39/41. Confiro a esta decisão força de ofício. 3. Aguarde-se a resposta aos ofícios e, após, façam os autos conclusos para análise do pedido de parcela superpreferencial apresentado por ALICE MARIA COUTO (ID 25571478). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de junho de 2021. pac RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios